Tribunal: TJES
Processo: 5000182-93.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-93.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO COSTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000182-93.2024.8.08.0022

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: BANCO MAXIMA S/A

RECORRIDOS: CESAR AUGUSTO COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15385982, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e: a) DECLARO a inexistência do débito referente ao Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA de n.º: 6572384, celebrado entre as partes ora litigantes, bem como qualquer débito pendente do autor para com o Banco Réu oriundo de tal contrato, cancelando-se a consignação operada junto ao benefício do autor; b) CONDENO a requerida BANCO MASTER S.A. a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$ 1.228,42 (mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e dois), a ser atualizada de acordo com o índice oficial do TJES e juros de 1% (um por cento), ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito extracontratual, descontado o valor de R$ 1.438,47 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), depositados na conta do autor; e c) CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 15385983, pretendendo a reforma da sentença. sustenta a legalidade/regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito. Sustenta também a não ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 15386087.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após analisar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença vergastada se baseia na fragilidade dos documentos apresentados pelo Recorrente, que sequer são passíveis de verificação externa. Além disso, os documentos apresentados não comprovam que o consumidor tenha sido suficientemente informado quanto às peculiaridades do contrato que estaria sendo contratado. Trata-se de prática desleal e largamente conhecida pelo Poder Judiciário. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Ao revés, as faturas colacionados ao ID n.º: 44087771 deixam claro a ausência de qualquer registro de compra, de forma a validar o negócio e justificar a exigibilidade dos descontos. Outrossim, não bastasse a fácil identificação das aludidas irregularidades, também verifico que a parte requerida junta dossiê digital constando fotografia do requerente (ID n.º: 44087756). Contudo, não verifico assinaturas eletrônicas do requerente, tampouco dados da operação que demonstre sua anuência, não restando elementos suficientes para concluir pela autenticidade da contratação por meio eletrônico”
.

Registro que as faturas apresentadas pelo recorrente (id
15385973
) reforçam o fato de que nunca houve a utilização do cartão na sua modalidade fim (especialmente compras). A existência de fatura mensal, mas sem lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu sem prestação de informação clara e adequada
.

Quanto aos danos, verifico que o Juízo sentenciante condenou o banco em danos materiais, mas autorizou a compensação de valores, como forma de restabelecer a situação jurídica anterior das partes. Não há modificações a serem feitas nesse entendimento.

Por fim, quanto aos danos morais, no caso em comento estes são presumidos, uma vez que o contrato declarado nulo gerou descontos em verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte requerente. Já o valor arbitrado (R$ 5.000,00), mostra-se razoável e proporcional à luz da jurisprudência para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)